Tribunal: TJES
Processo: 0000276-22.2020.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000276-22.2020.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA PEREIRA DO CARMO VENIALI

APELADO: ALOISIO PEREIRA MELO e outros

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0000276-22.2020.8.08.0005

EMBARGANTES: ALOISIO PEREIRA MELO E OUTRO

EMBARGADA: LUCIANA PEREIRA DO CARMO VENIALI

RELATORA: DESª SUBS. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Aloisio Pereira Melo e outro contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Luciana Pereira do Carmo Veniali, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos de reparação de danos materiais e morais formulados pelos autores. Os embargantes alegam omissão, sustentando que o colegiado não teria analisado integralmente o conjunto probatório, especialmente a confissão da embargada em sua apelação e fotografias juntadas aos autos. Pugnam pela atribuição de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do conjunto probatório, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, com ou sem efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado examinou detidamente a questão da responsabilidade civil decorrente do acidente de trânsito, concluindo pela ausência de provas robustas do nexo causal e da culpa da ré.

5. A decisão abordou expressamente a insuficiência do boletim de ocorrência, das fotografias e dos documentos acostados, entendendo que tais elementos não comprovam quem foi o causador do acidente.

6. A eventual ausência de menção literal à "confissão" não caracteriza omissão, pois a tese de responsabilidade da ré foi analisada e implicitamente afastada.

7. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses das partes, bastando fundamentação suficiente para solucionar a lide, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

8. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já apreciada, tampouco a modificar o resultado do julgamento por mero inconformismo da parte.

9. A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração da ocorrência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração só são cabíveis quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

2. A ausência de enfrentamento literal de todos os argumentos não caracteriza omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da lide.

3. Embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida.

4. O prequestionamento exige a presença de vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo admitido quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I; 1.022, incisos I a III; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no RMS 30.973/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 03/04/2012; STJ, EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574, Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/05/2019, DJe 24/05/2019; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJe 04/06/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08/03/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/02/2021, DJe 01/03/2021; TJSP, Emb. Decl. Cível 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
ALOISIO PEREIRA MELO E OUTRO
em face do v. acórdão que, por unanimidade,
deu provimento
ao recurso de apelação interposto por
LUCIANA PEREIRA DO CARMO VENIALI
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões acostadas no ID 13108427, os embargantes sustentam que o v. Acórdão padece de omissão, por não ter analisado o conjunto probatório de forma integral.

Alegam que o julgado se baseou exclusivamente na unilateralidade do Boletim de Ocorrência, desprezando outras provas, em especial a confissão da embargada em sua peça de apelação e as fotografias dos autos (fls. 25/27), que, em sua visão, demonstram a culpa da ré na dinâmica dos fatos.

Pugnam, assim, pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e alterar o resultado do julgamento, bem como para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 15225696).

Por fim, visam o prequestionamento das matérias para enquadramento das questões ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto ao vício apontado pelos embargantes.

A despeito dos argumentos sustentados pelos ora recorrentes, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE CONTRAMÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Luciana Pereira do Carmo Veniali contra sentença que, nos autos de ação de reparação de danos causados em acidente de trânsito ajuizada por Aloisio Pereira Melo e Jean Melo de Lima, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 20.262,38 a título de indenização por danos materiais, além de custas processuais e honorários advocatícios. A sentença também julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e o pleito reconvencional da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação robusta do nexo causal entre a conduta da recorrente e os danos alegados; e (ii) definir se, diante da ausência de provas contundentes, o ônus da prova foi adequadamente cumprido pelos autores, à luz do art. 373, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 373, I, do CPC, impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.

4. O boletim de ocorrência lavrado unilateralmente pelos envolvidos no acidente não possui presunção
juris tantum
de veracidade, consistindo apenas em relato unilateral, sendo insuficiente para comprovar a dinâmica do acidente.

5. Não há nos autos provas robustas, como testemunhas ou outros documentos probatórios, que confirmem a culpa exclusiva da recorrente pelo acidente ou o nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegados.

6. Fotografias e demais documentos anexados aos autos não demonstram quem foi o causador do acidente, sendo destinados apenas à análise de eventuais danos materiais, caso fosse confirmada a responsabilidade da ré.

7. Em matéria de responsabilidade civil, exige-se a comprovação de conduta, dano e nexo de causalidade, sendo ônus dos autores demonstrar tais elementos. A ausência de prova robusta impede o reconhecimento do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão dos ônus sucumbenciais, observada a assistência judiciária gratuita deferida aos autores.

Denota-se que o acórdão embargado examinou detidamente a questão da responsabilidade pelo acidente de trânsito.

O voto condutor, de forma clara e fundamentada, consignou a insuficiência do conjunto probatório para demonstrar a culpa da ré. O julgado expressamente abordou o tema da prova, mencionando que a prova documental e as fotografias dos autos (fls. 25/27) não comprovaram quem deu causa ao acidente, e que o Boletim de Ocorrência consistiu em declarações unilaterais.

Embora a decisão não tenha citado textualmente a "alegada confissão" da embargada, o cerne da argumentação dos embargantes foi devidamente analisado, qual seja, a alegação de que o conjunto probatório demonstra a culpa da parte ré.

A decisão, ao concluir que as provas dos autos eram insuficientes para estabelecer o nexo de causalidade, implicitamente rejeitou a tese de que a confissão ou as fotografias seriam determinantes para o deslinde da demanda.

Por entender pertinente, colaciono jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que corrobora a forma como aqui me pronuncio, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material.
2. "Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada"
. (EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019)

Portanto, como se vê, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes em tentarem caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, o fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 24/09/2025 às 15:14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59376324092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.